Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704967-56.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WILLIAM RICARDO BERNARDES RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CORRETAGEM DE VALORES MOBILIÁRIOS. DAYTRADER. INOPERÂNCIA DOS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DA CORRETORA. CONTRATANTE/INVESTIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES. MERCADO MOBILIÁRIO. INVESTIMENTO DE RISCO. LIMITES DE OPERAÇÃO EXTRAPOLADOS. CONTA DESABASTECIDA. PERDA DE GARANTIA. SETOR DE RISCO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ATUAÇÃO. ENQUADRAMENTO E ZERAGEM COMPULSÓRIA DAS OPERAÇÕES. LIQUIDAÇÃO DOS ATIVOS. BLOQUEIO DO SISTEMA OPERACIONAL. LEGITIMIDADE. SITUAÇÃO INERENTE AO SISTEMA E À NATUREZA DO INVESTIMENTO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. SALDO DEVEDOR DO INVESTIDOR. PAGAMENTO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a relação de direito material derivada de contrato de prestação de serviços de intermediação de investimentos no mercado imobiliário não esteja infenso à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor, não obstante o viés lucrativo do negócio, imputando o investidor falha nas plataformas operadas pela corretora que obstara a ultimação de operações, resultando em perdas e prejuízos, atrai para si o encargo de lastrear o direito que invocara com a comprovação dos fatos constitutivos dos quais derivaria (CPC, art. 373, I). 2. Ausente comprovação de falha nos sistemas operacionais da corretora ou descumprimento das obrigações que lhe estavam afetadas, ou, ainda, não operação do plano de contingência que oferece para os casos de instabilidade ou inacessibilidade de suas plataformas eletrônicas de investimento, tendo sido, ao invés, positivada a perda de garantias oferecidas ao investidor e a necessidade de atuação do setor de risco da corretora, com a zeragem das operações e a liquidação dos ativos, porquanto extrapolara as margens de alavancagem acobertadas, determinando o bloqueio do sistema operacional e obstando que continuasse operando, o direito que pleiteara resta, consequentemente, desguarnecido de lastro material subjacente, determinando a rejeição do pedido indenizatório que formulara. 3. Apreendido que a corretora de valores mobiliários não incidira na falha que lhe fora apontada, ou seja, não fora omissa nem deixara de disponibilizara meios para que o consumidor que operava como daytrader, acaso verificada a instabilidade de plataforma eletrônica de negociação de ativos e valores mobiliários, fosse atendido ou conseguisse emitir as ordens de venda das ações que adquirira no pregão, ou ainda, que esses meios foram ineficazes para processar as solicitações dele derivadas, restara impassível que o bloqueio das operações do investidor, na plataforma, ocorrera por sua culpa exclusiva, ante a inexistência de valores mínimos em sua conta de corretagem para estofar as operações que alavancara, não sobejando lastro apto a irradiar o dever de indenizar o prejuízo financeiro que suportara, porquanto não perfectibilizado o silogismo delineado pelo artigo 186, do CC para a obrigação indenizatória germinasse. 4. Emergindo comprovada a inexistência de nexo causal enlaçando o prejuízo sofrido pelo investidor a falha ou inadimplemento imputável à corretora de valores com a qual mantivera relacionamento e lhe disponibilizara plataforma e meios para operar no mercado de ações, segundo suas opções e riscos, não há subsunção dos fatos trazidos às normas jurídicas que qualificam o dever de reparar, sobressaindo disso que, se não há dano ou se o dano não decorre, estritamente numa relação de causalidade adequada, do fato que lhe fora atribuído como causador, ressoa indene de dúvidas a conclusão de que o infausto não pode ser içado como suporte para dele germinar o dever da demandada compensar o havido, notadamente se aferido que, ainda que sob o prisma da responsabilidade objetiva, não se verificara a sua falha na prestação dos serviços fomentados. 5. Optando por operar no mercado mobiliário, o consumidor/investidor assume os riscos inerentes à álea do sistema em que está inserido, onde a lucratividade é proporcional ao risco das operações, tornando inviável que, deparando-se com operações que, realizadas segundo suas iniciativas, ao invés de ensejarem o retorno esperado, consumiram os ativos dos quais dispunham, deixando, inclusive, a descoberto sua conta, determinando que a corretora a acobertasse, além de inexistir sustentação para que seja indenizado pelos prejuízos que sofrera, deve ressarcir à corretora os valores que disponibilizar para acobertar a alavancagem havida. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando equívoco na distribuição do ônus da prova, em afronta à proteção consumerista. Afirma, ademais, que “juntou provas robustas que demonstraram a ocorrência da falha da prestação de serviços” (id 60917804, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 14, §3o, do CDC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012